Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-68.2016.8.26.0506
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PENSÃO POR MORTE - REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS - BENEFÍCIO CABÍVEL.
Demonstrados nos autos a qualidade de segurado, a união estável, a dependência econômica das autoras, bem como o fato de que o óbito do segurado decorreu em consequência do acidente de trabalho sofrido, de rigor a concessão de pensão por morte acidentária a partir da data do óbito. Os valores em atraso serão

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PENSÃO POR MORTE - REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS - BENEFÍCIO CABÍVEL.
Demonstrados nos autos a qualidade de segurado, a união estável, a dependência econômica das autoras, bem como o fato de que o óbito do segurado decorreu em consequência do acidente de trabalho sofrido, de rigor a concessão de pensão por morte acidentária a partir da data do óbito. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1004662-68.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados DEBORA STÊFANY RODRIGUES FERREIRA (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), HOSANA DOS SANTOS COSTA, HELENA DOS SANTOS
COSTA GABRIEL (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e JULIANA RODRIGUES
FERREIRA (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram provimento
ao recurso do INSS e mantiveram a sentença em sede do reexame necessário, com
observações. V. U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
Comarca: RIBEIRÃO PRETO - 2a VARA CÍVEL
(Proc. 1004662-68.2016.8.26.0506)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: INSS
Apeladas: HOSANA DOS SANTOS COSTA; HELENA DOS SANTOS
COSTA GABRIEL (representado por sua genitora Hosana dos
Santos Costa); DÉBORA STÊFANY RODRIGUES FERREIRA
(representada por sua genitora Juliana Rodrigues Ferreira)
ACIDENTÁRIA - PENSÃO POR MORTE - REQUISITOS
LEGAIS COMPROVADOS - BENEFÍCIO CABÍVEL.
Demonstrados nos autos a qualidade de segurado, a união
estável, a dependência econômica das autoras, bem como o
fato de que o óbito do segurado decorreu em consequência do
acidente de trabalho sofrido, de rigor a concessão de pensão
por morte acidentária a partir da data do óbito. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção.”
Apelação do INSS desprovida; sentença mantida
em sede do reexame necessário com observações.
Hosana dos Santos Costa, Helena dos Santos Costa Gabriel
(representada por sua genitora Hosana dos Santos Costa) e Débora Stêfany
Rodrigues Ferreira (representada por sua genitora Juliana Rodrigues Ferreira)
movem a presente ação contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão
de pensão por morte acidentária, bem como danos morais, sob o argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
de que, na qualidade de companheira e filhas, respectivamente, eram
dependentes de Dário Gabriel Rodrigues que veio a falecer no dia 20.08.2015
em decorrência de sequelas resultantes de acidente de trabalho que o vitimou
no mesmo dia.
Citado, o INSS apresentou contestação refutando a pretensão sob
a alegação de que no caso inexiste prova de que o “de cujus” era empregado
da empresa, da dependência econômica e da qualidade de segurado (páginas
38/58).

A autora Hosana dos Santos Costa juntou cópia da sentença,
prolatada em processo que tramitou na 3a Vara de Família e Sucessões, que
reconheceu a união estável entre ela e o de cujus (109/112).
Sobreveio a r. sentença que, rejeitando o pedido atinente a danos
morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o
INSS a pagar às autoras pensão por morte acidentária a partir da data do óbito
(20.08.2015 - página 20), mais abono anual, além de juros de mora, correção
monetária e honorários advocatícios fixados em 10% do total do débito,
distribuídas igualmente entre as partes”, ou seja, na proporção de 50% para
cada uma delas”, ante a sucumbência recíproca. Determinou o Juízo a
remessa dos autos a esta Instância para o reexame necessário (páginas
121/127).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
sentença. Alega, em suma, perda da qualidade do segurado falecido (páginas
134/136).
As autoras apresentaram resposta (páginas 138/147).
A Procuradoria de Justiça opinou de manutenção do Julgado
(páginas 156/160).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Considerados o recurso voluntário e o reexame necessário, passo
a decidir.
De pronto, anoto que por se tratar de ação para concessão de
benefício de natureza acidentária, a arguição em torno da condição de
segurado do de cujus perde relevância na medida em que basta a constatação,
quando da ocorrência do acidente de trabalho, que estava ele filiado à
Previdência Social, o que retrata a hipótese dos autos (ver página 65).
No mais, tenho que a procedência do feito é de ser mantida.
Com efeito, objetivam as autoras (Hosana dos Santos Costa,
Helena dos Santos Costa Gabriel e Débora Stêfany Rodrigues Ferreira) a
concessão de pensão por morte acidentária decorrente do falecimento de seu
companheiro e pai, respectivamente, Dário Gabriel Rodrigues, que veio a óbito
em 20.08.2015 (certidão na página 20), em razão de acidente típico sofrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
com descarga elétrica.
O óbito do segurado em decorrência do acidente de trabalho é
incontroverso nos autos, consoante se infere dos documentos juntados (ver
páginas 20 e 82), também não refutado pelo INSS na defesa ofertada.
A união estável entre a autora Hosana dos Santos Costa e o
falecido foi reconhecida por sentença judicial proferida na 3a Vara de Família
e das Sucessões da Comarca de Ribeirão Preto/SP (ver páginas 109/112).
Os documentos juntados dão conta de que o falecido, Dário
Gabriel Rodrigues, era pai das autoras menores, Helena dos Santos Costa
Gabriel e Débora Stêfany Rodrigues Ferreira (ver páginas 15 e 22).
A dependência econômica das autoras, em se tratando de
companheira e filhas menores, é presumida nos termos do artigo 16, I, §4o,
da Lei no 8.213/91 que assim dispõe:
“São beneficiários do Regime Geral da Previdência Social, na
condição de dependentes do segurado:
I- o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não
emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave;
(Redação dada pela Lei no 12.470, de 2011)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
“§4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso
I é presumida e a das demais deve ser comprovada”.
Nesse contexto, reconhecida a união estável entre a autora
(Hosana dos Santos Costa) e o falecido, Dário Gabriel Rodrigues, presumida
a dependência econômica das autoras, demonstrada a qualidade de segurado
do de cujus, bem como comprovado que o óbito decorreu de acidente do
trabalho, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão da
pensão por morte acidentária a partir da data do óbito (20.08.2015 - página
20), nos termos definidos pelo julgado singular.
Cumpre-me observar:
I) Ser descabida a imposição de eventuais ônus pela
sucumbência recíproca às autoras por força da expressa disposição legal a
respeito (artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
II) Ratificada a condenação do INSS ao pagamento de
honorários advocatícios no percentual fixado pela r. sentença, cuja incidência,
entretanto, deverá se dar sobre o montante até então vencido, nos moldes da
Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.
III) Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, conforme orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal
firmada em sede do Tema 810, e acrescidos de juros de mora contados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506
Voto no 36.022
Apelação / Remessa Necessária no 1004662-68.2016.8.26.0506 - Voto no 36.022
partir da citação (08.06.2016 - página 92) de uma só vez sobre o quantum até
aí devido e, após, mês a mês de modo decrescente, à base mensal conforme a
disciplina da Lei 11.960/09.
IV) A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma
da Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de
manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
do INSS e em sede do reexame necessário, mantenho a r. sentença em
seus termos com as observações supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator